Tribunal: TJBA
Processo: 8005729-79.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005729-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS ANDRE QUEIROZ DE LIMA Advogado(s): DANIEL BASTOS MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO INFRALEGAL RESTRITIVO. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professor da rede pública estadual da Bahia contra omissão do Secretário de Educação quanto à análise de pedido de licença remunerada para cursar Doutorado, posteriormente indeferido com fundamento em decreto estadual que suspende afastamentos que demandem substituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa na análise do pedido de licença configura ilegalidade apta a ensejar a concessão de segurança; (ii) estabelecer se decreto estadual pode restringir direito à licença remunerada para qualificação profissional previsto em normas legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão da Administração Pública em analisar o requerimento do servidor viola o direito fundamental à razoável duração do processo, configurando ilegalidade. A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases asseguram a valorização dos profissionais da educação, incluindo o direito ao aperfeiçoamento com afastamento remunerado. A legislação estadual prevê a possibilidade de afastamento para pós-graduação, condicionada ao interesse da Administração, mas não autoriza restrições genéricas que inviabilizem o direito. Decreto infralegal não pode inovar na ordem jurídica nem restringir direito assegurado por lei, sob pena de violação à hierarquia normativa. A vedação genérica de afastamentos que demandem substituição esvazia o direito ao aperfeiçoamento e contraria o interesse público na melhoria da educação. A falta de planejamento estatal quanto à reposição de servidores não pode ser utilizada como justificativa para negar direito legalmente assegurado. Comprovada a matrícula em curso de doutorado correlato à área de atuação, resta caracterizado o direito líquido e certo do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005729-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARCOS ANDRE QUEIROZ DE LIMA e como Impetrados SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça